Tribunal: TJSP
Processo: 1030306-29.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Seguro-saúde. Consignação em pagamento do prêmio. Contrato não adaptado à Lei 9.656/98. Prova dos autos que evidencia solicitação administrativa prévia de adaptação do contrato, a resultar na emissão do boleto impugnado, com prêmio de maior valor. Adaptação não consumada em razão da ausência de envio de procuração da filha da segurada. Boleto confeccionado anteriormente aos contatos telefônicos

Ementa:
Seguro-saúde. Consignação em pagamento do prêmio. Contrato não adaptado à Lei 9.656/98. Prova dos autos que evidencia solicitação administrativa prévia de adaptação do contrato, a resultar na emissão do boleto impugnado, com prêmio de maior valor. Adaptação não consumada em razão da ausência de envio de procuração da filha da segurada. Boleto confeccionado anteriormente aos contatos telefônicos efetuados, em sentido contrário à alteração do contrato. Seguradora que disponibilizou boleto para pagamento no valor do contrato original. Ausência de alteração unilateral e de recusa. Ré que não deu causa à demanda. Imposição sucumbencial revista. Improcedência mantida. Sentença revista em parte. Recurso da autora desprovido e provido o da ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000729929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030306-29.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é apelada DIRCE FINOCCHIARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso da ré, invertidos os ônus da sucumbência, e negaram provimento ao
recurso da autora. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030306-29.2017.8.26.0554 -Voto no 22.224
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 1030306-29.2017.8.26.0554
Comarca: Santo André
Apelante/Apelada: SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A.
Apelada/Apelante: DIRCE FINOCCHIARO
Juiz: Dr. Gustavo Sampaio Correia
Voto n. 22.224
Seguro-saúde. Consignação em pagamento do
prêmio. Contrato não adaptado à Lei 9.656/98. Prova dos
autos que evidencia solicitação administrativa prévia de
adaptação do contrato, a resultar na emissão do boleto
impugnado, com prêmio de maior valor. Adaptação não
consumada em razão da ausência de envio de procuração
da filha da segurada. Boleto confeccionado anteriormente
aos contatos telefônicos efetuados, em sentido contrário à
alteração do contrato. Seguradora que disponibilizou boleto
para pagamento no valor do contrato original. Ausência de
alteração unilateral e de recusa. Ré que não deu causa à
demanda. Imposição sucumbencial revista. Improcedência
mantida. Sentença revista em parte. Recurso da autora
desprovido e provido o da ré.
Cuida-se de recursos de apelação interpostos
contra sentença (fls. 265/268) que julgou improcedente ação de
consignação em pagamento, tendo por objeto prêmios de contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030306-29.2017.8.26.0554 -Voto no 22.224
3
seguro-saúde não adaptado à Lei n. 9.656/98, condenando, porém, a ré, em
virtude da causalidade, ao pagamento das custas e despesas processuais,
além de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da
causa.
Sustenta a ré, em sua irresignação (fls.
284/291), que não deu causa à lide, seja porque o boleto de fls. 20/21
deriva de solicitação de quem se apresentou como filha da titular, com
proposta de adaptação do seguro-saúde contratado, seja porque, ausente
envio da procuração a tanto necessária, a adaptação afinal não se
consumou, tendo sido remetido ao consumidor novo boleto com o valor
correto, apenas com o reajuste anual implementado. Assim, pugna pela
reforma da imposição sucumbencial.
A seu turno, a autora, em seu próprio apelo
(fls. 294/301), defende que a ré implementou majoração do valor da
mensalidade e adaptação, de seu contrato, que nunca requereu e a que
nunca anuiu, inclusive porque se encontrava internada no período da
alteração. Alega que a ação se presta justamente a evitar posterior
imputação de inadimplência, com o depósito judicial do valor que entende
devido. Aduz ainda que a demanda se justifica também porque ausente
expedição ou disponibilização no portal de novos boletos bancários para
pagamento. Sustenta, no mais, que o boleto carreado à contestação foi
artificialmente confeccionado apenas para embasar a narrativa da defesa.
Assim, requer a reforma da sentença para que seja julgada procedente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030306-29.2017.8.26.0554 -Voto no 22.224
4
ação, mantida a imposição sucumbencial em desfavor da ré diante de todos
os transtornos decorrentes de sua conduta.
Recursos
regularmente
processados
e
respondidos (fls. 309/314 e 318/324).
É o relatório.
Apenas
o
recurso
da
ré
comporta
provimento.
Incontroversa a relação entre as partes,
derivada da contratação, em janeiro/1997, de seguro-saúde não adaptado à
Lei 9.656/98 (“312 Especial”), com prêmio correspondente ao importe de
R$ 3.129,92 até novembro/2017 (fls. 15/19).
Incontroversa também a emissão de boleto
bancário no valor de R$ 3.774,90, com vencimento no mês seguinte, agora
relativo ao seguro de código 970 Especial, cuja cobrança a autora não
reconhece, afirmando que nunca requereu ou anuiu à alteração de seu
contrato de seguro-saúde, mesmo porque o que teria ocorrido durante sua
internação no HCOR.
Pois, em primeiro lugar, juntado link de
acesso a gravação telefônica à contestação (fls. 100), tem-se comprovado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030306-29.2017.8.26.0554 -Voto no 22.224
5
que a dependente Silvana, apresentando-se como filha e no intuito de
assegurar a cobertura de exames específicos para a mãe, então internada e
em estágio inicial de demência, afirmando possuir procuração para atuar
em nome desta, procurou a seguradora. No mesmo sentido, confira-se o
protocolo de atendimento remetido ao e-mail cadastrado e juntado a fls.
103/104.
Sucede que a alteração nunca se consumou
tendo em vista a ausência de remessa da procuração pela filha da autora.
Por esse motivo, foi juntado novo boleto atinente ao mesmo mês de
competência, relativo ao seguro na modalidade anterior (fls. 136), mas cuja
autenticidade a autora questionou. Porém, a própria seguradora esclarece
que realmente os boletos bancários trazidos com a contestação não haviam
sido remetidos ainda aos segurados (“Todavia, após o envio da Proposta,
não localizamos o recebimento da procuração de representação da
Segurada, razão pela qual não fora efetivada a Adaptação do Plano.
Assim sendo, estamos encaminhando os boletos das competências 11 e
12/2017, com isenção de juros por mora para pagamento até 29/12/2017,
conforme documentos em anexo”, cf. fls. 100). Mas isso, como se viu, em
razão da solicitação havida pela filha da autora.
A gravação revela também que a solicitação
foi processada em caráter de urgência, concordando a filha com o envio
dos documentos pertinentes ao procedimento de adaptação e, mais,
autorizando a cobrança do valor novo já no mês de dezembro seguinte,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030306-29.2017.8.26.0554 -Voto no 22.224
6
constando de resto a ciência inequívoca quanto ao reajuste de 20,59%.
Neste cenário, não prospera a alegação de
surpresa com a majoração implementada e a mera internação da titular
desserve para afastar a legitimidade da cobrança realizada naquele
momento, sintomaticamente silenciando a autora a respeito da gravação
juntada.
Nem nada disso se infirma pela alusão aos
atendimentos realizados posteriormente à alta, em 17/11/2017, 29/11/2017,
06/12/2017, 11/12/2017 e 14/12/2017, com os respectivos números de
protocolo e nome de atendente informados na inicial e na réplica, mas cuja
gravação não se requereu fosse juntada, portanto de teor desconhecido nos
autos. Mas, ainda assim não fosse, tais atendimentos nada alteram o fato de
que a alteração teve respaldo, ao fim e ao cabo, em iniciativa da própria
filha da autora.
E aí outro dado a realçar. A data de
processamento do boleto impugnado (10/11/2017) é anterior ao primeiro
contato telefônico efetuado pela parte para o fim de negar a consumação da
adaptação. Mais, não consta o envio do boleto com vencimento em janeiro
até a propositura da ação em 14/12/2017, de modo que possível ainda em
tal data à ré a retificação da cobrança, não tendo ela por isso dado causa à
demanda. Aliás, tal como fez na contestação, facultando o pagamento sem
juros de mora dos prêmios de novembro e dezembro (fls. 135/136).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030306-29.2017.8.26.0554 -Voto no 22.224
7
No mais, eventual repercussão no tocante à
resolução do contrato pelo não recebimento e/ou pela falta de pagamento
dos meses subsequentes, ora depositados, já foi objeto de ação anterior (fls.
218/222).
Neste sentido, sem descurar das demais
questões discutidas e já afastadas pela sentença e embora possível a
discussão sobre o quantum devido em ação de consignação em pagamento
(v. de minha relatoria, AC 0000610-33.2012.8.26.0103), no caso não se
vislumbra qualquer recusa ao recebimento pelo credor. Destarte, ausente o
pressuposto autorizativo da via consignatória (art. 335, I, do CC).
Daí manter-se a improcedência da ação,
apenas alterada a imposição sucumbencial.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso da ré, invertidos os ônus da sucumbência, e NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso da autora.
CLAUDIO GODOY
relator